Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTICULAR. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. PRERROGATIVA CONFERIDA A PODER PÚBLICO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Salvo essas hipóteses, não pode o Poder Judiciário exercer juízo de valor sobre a justiça da punição ou sua conveniência, porque isso implicaria no ingresso no mérito do ato administrativo, questões de apreciação exclusiva do administrador.
2. A aplicação de multa por descumprimento contratual constitui prerrogativa da Administração Pública, inserida no Princípio da Supremacia do Interesse Público em face da empresa contratada, e está contemplada no art. 58, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, prevê que o “regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste”.
3. Ademais, o artigo 87, caput, e inciso II, da Lei 8.666/93, prevê que a Administração poderá aplicar multa ao contratado, em caso de inexecução parcial ou total do serviço, observada a forma prevista no instrumento convocatório e no contrato.
4. No caso sub examen, a abertura do certame licitatório ocorreu em 13 de maio de 2021, ou seja, mais de um ano após o início da pandemia de coronavírus, o que infirma a tese recursal de que o incumprimento do contrato foi decorrência de caso fortuito/força maior, em razão dos efeitos da Covid-19, que teria inviabilizado o fornecimento dos equipamentos de informática.
5. À época da contratação, a Covid-19 não era mais considerada como uma situação desconhecida e, portanto, imprevisível para a requerente, não se configurando o caso fortuito ou de força maior.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.